Tribunal: STF
Processo: HC 85618
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. CRIME SOCIETÁRIO.
   DENÚNCIA. INÉPCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AÇÃO PENAL JÁ
   TRANCADA QUANTO AOS CO-RÉUS.
Não atende às exigências
   jurisprudenciais e legais (art. 41 do CPP) a peça de denúncia que
   extrai a responsabilidade penal do simples exercício do cargo em
   determinada empresa, sem nenhuma descrição mínima de participação
   do acusado em eventuais ilícitos societários.
Se a
   responsabilidade de todos os denunciados foi extraída
   exclusivamente dos cargos por eles ocupados na empresa, então o
   vício da peça acusatória é de ser alegado em prol de todos os
   acusados, devendo-se aplicar a regra do art. 580 do CPP.
Ordem
   concedida para fins de trancamento da ação penal.